Tribunal: TJDFT
Processo: 0709539-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. RETARDO MENTAL LEVE. NÃO COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE LABORAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. CASAMENTO. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora a maioridade civil, por si só, não exonere o alimentante do dever de prestar alimentos (que poderá persistir em virtude da relação de parentesco, caso seja comprovada a impossibilidade de prover o próprio sustento), o certo é que, conforme define o STJ, ao filho maior são devidos alimentos em três hipóteses: (i) aos filhos incapazes;(ii) aos capazes em formação escolar profissionalizante ou em faculdade; e (iii) aos em situação de indigência não proposital. 1.1. Caso não esteja configurada nenhuma destas hipóteses, a exoneração dos alimentos é medida que se impõe. 2.3. STJ - REsp 1312706/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 12/04/2013).
2. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos nos termos do art. 1.708 do Código Civil.
3. No caso, a alimentanda é acometida por retardo mental leve. Embora possa enfrentar limitações em razão da sua escolaridade, o seu quadro de saúde não a incapacita para a ativade laboral conforme conclusão de perícia psiquiátrica. E a alimentada exerce atividade remunerada desde fevereiro de 2020, não havendo notícia de seu desligamento, o que afasta a tese de instabilidade no mercado de trabalho. 3.1. Além disso, se encontra casada. 3.2. Assim, impõe-se a exoneração dos alimentos, seja pelo critério etário e pela capacidade de se sustentar com o esforço do próprio trabalho, seja, sobretudo, em razão do casamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.